Tribunal: TJSP
Processo: 1017496-60.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova. Sentença de parcial procedência, condenando a ré em danos morais de R$ 10.000,00. Apelo da ré, para reforma integral da sentença ou redução do valor arbitrado a título de danos morais. Apelo do autor, para majoração dos danos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova. Sentença de parcial procedência, condenando a ré em danos morais de R$ 10.000,00. Apelo da ré, para reforma integral da sentença ou redução do valor arbitrado a título de danos morais. Apelo do autor, para majoração dos danos morais. Fatura em atraso paga no mesmo dia do corte de fornecimento. Religação que ocorreu após dois dias. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Interrupção do fornecimento de energia elétrica por prazo superior a 24 horas, estabelecido pela ANEEL para religação. após o corte e pagamento do débito em atraso. Descumprimento do prazo regulamentar. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Configuração dos danos morais. Privação de serviço essencial imposta pela ré ao autor, e demora injustificada do restabelecimento da energia. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00, que se mostra proporcional aos fatos relatados, sendo suficiente para compensar o autor, sem gerar enriquecimento ilícito. Sentença reformada em parte, somente para reduzir o valor dos danos morais. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido em parte.